Tribunal: TCU
Processo: 033.888/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 610/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de solicitação de informação pelo Exmo. Sr. Procurador da República Walter Jose Mathias Junior no Município de Pato Branco - PR sobre o andamento das medidas tomadas pelo Incra no âmbito do TC Processo 028.172/2017-5 , ao cuidar de monitoramento das determinações proferidas pelo Acórdão 2174/2014-TCU-Plenário em face das irregularidades perpetradas pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná no âmbito da estruturação de assentamentos da reforma agrária; Considerando que, à Peça 2, a SecexAgroAmbiental propôs o deferimento da solicitação e o envio de cópia integral do TC Processo 028.172/2017-5 , em mídia digital, além de lhe informar que, com vistas ao saneamento do mencionado processo, foi promovida a devida diligência junto à Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná e os documentos enviados ainda não teriam sido apreciados pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 232 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, e no art. 65 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação para deferir o subjacente pedido e determinar o apensamento do presente processo ao TC- Processo 028.172/2017-5 , sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.888/2019-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Exmo. Sr. Walter Jose Mathias Junior, como Procurador da República no Município de Pato Branco - PR. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova o envio de cópia integral do TC Processo 028.172/2017-5 , em mídia digital, ao solicitante, informando-o sobre a necessidade de salvaguardar o sigilo dos aludidos documentos, além de fazer referência, na resposta, ao número do ofício encaminhado; 1.7.2. informe ao solicitante que, com vistas ao saneamento do mencionado processo, foi promovida a devida diligência junto à Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná e os documentos enviados ainda não teriam sido apreciados pelo TCU; 1.7.3. envie a cópia deste Acórdão, com o parecer acostado à Peça 2, ao solicitante; e 1.7.4. promova o definitivo apensamento deste processo ao TC Processo 028.172/2017-5 .